Tribunal: TJSP
Processo: 2086162-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento parcial ao agravo de instrumento para o fim de reconhecimento da prescrição intercorrente, mas sem condenação do agravado nas verbas de sucumbência – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – embargantes que sequer apontaram vício a justificar o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento parcial ao agravo de instrumento para o fim de reconhecimento da prescrição intercorrente, mas sem condenação do agravado nas verbas de sucumbência – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – embargantes que sequer apontaram vício a justificar o cabimento dos aclaratórios – mera irresignação acerca do resultado – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.